Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711645-86.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARLENE BRITO DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade objetiva estatal, tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. 2. A responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. 3. Na espécie, observada a perícia indicando a adoção da técnica adequada pelos profissionais de saúde, não fora comprovada a relação de causalidade entre a contaminação da autora por bactéria durante a internação hospitalar e a alegada falha no atendimento médico, o que afasta a responsabilização estatal. 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, assentando comprovada a responsabilização da recorrida que, por falha, expôs a recorrente à infecção bacteriana grave, caracterizando ato ilícito e abusivo que transcende o mero aborrecimento e, por isso, passível de reparação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repetindo as alegações do especial e a aplicabilidade da responsabilização objetiva do Estado, com lastro na Teoria do Risco Administrativo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente assistida pela Defensoria Pública. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a responsabilização do recorrido, no caso concreto, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Também em sede extraordinária, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF, não se admite o reexame de matéria fático-probatória, conforme exigiria a apreciação da tese recursal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012